Tribunal: STF
Processo: ARE 1368086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONTRATOS. PRESSUPOSTOS. ARTS. 104 E 166 DO CÓDIGO CIVIL. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II DO CODEX CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.



    I- É cediço que para a realização de qualquer negócio jurídico, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos: agentes capazes; vontade livre e sem vícios; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei (CC art. 104). Lado outro, na falta de qualquer um desses pressupostos, pode-se dizer que o negócio jurídico é nulo, inexistente, não produzindo, assim, efeitos no mundo jurídico (CC art. 166).



    II- De mais a mais, o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) vincula somente os contratantes aos termos pactuados.



    III- Nos termos do CPC art. 373, inc. II, cabe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.



    IV- Nessa senda, diante do conjunto de provas apresentadas, afigura-se desacertada a sentença quanto à total procedência do pleito em relação à transferência dos imóveis ao autor/apelado, cabendo sua reforma para determinar a transferência de apenas 45% (quarenta e cinco por cento) dos imóveis ao requerente, parte esta pertencente ao requerido Dolor Natalício.



    V- No que se refere ao ônus da sucumbência, considerando que o recurso de apelação cível será parcialmente provido para reformar a sentença, denota-se que ocorreu a sucumbência recíproca. Assim, incide a regra do art. 86, caput do Código de Processo Civil.



    VI- Por fim, quanto ao prequestionamento, sendo devidamente reportados os argumentos alinhavados nas peças recursais, não faz-se necessário o mencionamento expresso dos artigos indicados pelas partes. Precedentes.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, XXIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Ressalte-se que o requerido Dolor Natalício, na audiência de instrução e julgamento (mídia do evento 4), informa que o recorrido sabia que compraria apenas uma porcentagem daqueles lotes, em que pese o contrato entabulado entre as partes (evento 3, doc. 179) afirmar tratar-se de todo o imóvel objeto desta lide (‘20 apartamentos situado nos lotes 1,2,3,4,5 e 6, Qd. 16, Vila Nossa Senhora de Lourdes, Ap. de Goiânia’).



    De mais a mais, o primeiro demandado, Dolor Natalício, afirmou em sua defesa que não se opunha em realizar a transferência da sua cota-parte (45%) dos imóveis em questão, entretanto, não detinha poderes nem, tampouco, legitimidade para transferir a parte dos seus sócios.



    Ocorre que os apelantes não estabeleceram contrato com o apelado, bem como não consta dos autos prova que vincule a venda da cota-parte do imóvel do primeiro requerido à cota-parte dos recorrentes. Além do mais, o apelante Waldir Antônio Castro Lima não solicitou a lavratura de procuração em favor de Dolor Natalício à época do ato, sendo que a procuração existente é aquela juntada no evento 3, doc. 180 (fl. 253), na qual o recorrente Giovane Sena outorgou poderes a Dolor Natalício em 13/09/2001, ou seja, mais de 03 (três) anos após a realização do negócio jurídico em espeque. Nessa senda, a referida procuração não possui relação com o contrato assinado pelos demandantes.



    Destarte, conforme consta nas certidões anexas no evento 3, doc. 4 (fls. 08/17), os apelantes Giovane Sena Filho e Waldir Antônio Castro Lima são legítimos proprietários dos lotes em questão, na proporção de 40% (quarenta por cento) e 15% (quinze por cento), respectivamente.



    Cumpre asseverar que as matrículas dos imóveis são documentos públicos, logo o apelado tinha meios de verificar que a transação havida entre ele e o primeiro demandado teria como objeto somente 45% (quarenta e cinco por cento) do imóvel.



    Nesse diapasão, o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) vincula somente os contratantes aos termos pactuados.



    [...]



    Diante de tal comportamento, tem-se que a parte recorrente desincumbiu-se de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, aplicando-se-lhe, aqui, os exatos termos do que dispõe o CPC, art. 373, inciso II.



    Vale ressaltar que a norma aí instituída serve como guia para as partes, pois é regra de instrução, com o que visa estimular aos litigantes a prova de suas alegações e adverti-los dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como guia para o julgador, no que aparece como regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade. [...]



    Nesse seguimento, diante do conjunto de provas apresentadas, entendo pelo desacerto da sentença quanto à procedência total do pleito em relação à transferência dos imóveis ao autor/apelado, devendo ser o pronunciamento jurisdicional objurgado pela súplica recursal, portanto, para determinar a transferência de apenas 45% (quarenta e cinco por cento) dos imóveis ao requerente, parte esta pertencente ao requerido Dolor Natalício”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente